Tribunal: TJES
Processo: 5001981-07.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001981-07.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANE FERNANDA DA SILVA GONCALVES e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora recorrente.

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE INTERNET. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte autora alega que
é titular do plano de telefonia fixa e internet vinculado à linha de nº (27) 3070-8366, e tem sofrido diversas interrupções na prestação dos serviços, ficando por até 06 dias sem acesso à internet, sem motivos aparentes ou comunicação prévia. Relata ter feito várias reclamações administrativas junto à empresa e ao Procon, sem êxito, e declara estar sem internet desde janeiro/2024. Requer indenização pelos danos morais e a devolução em dobro dos valores pagos referentes aos meses em que não houve prestação de serviço.

2. A Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. Condenou a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) de indenização por dano moral, e ao pagamento, já em dobro, dos valores cobrados indevidamente de R$106,54.

3. Recurso interposto pela requerida pugnando pela improcedência dos pedidos, por ausência de falha na prestação dos serviços. Já a parte autora, interpôs Recurso inominado pugnando pela majoração dos danos morais.

4. A sentença merece ser mantida. A autora logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços. A requerida, por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. Outrossim, aplica-se ao presente caso a inversão do ônus probatório, por expressa previsão do art. 6º, inc. VIII do CDC. Em que pese se tratar de prova unilateral, a ré poderia apresentar histórico de uso dos serviços, com datas e horários de acesso à internet, bem como quantidade de dados trafegados no período reclamado, mas não o fez. Assim, reputo por comprovadas as alegações autorais no sentido de que houve interrupção do serviço de internet.

5. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5.

Condenação da parte requerida
ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)